Tribunal: TJMT
Processo: 1003241-79.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003241-79.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), RHAY MARQUES LARA PINTO - CPF: 044.221.061-20 (EMBARGANTE), JOAO PEREIRA DE LIMA - CPF: 580.658.731-20 (EMBARGADO), ALEX ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 666.725.701-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO REPARATÓRIA C/C DANOS MORAIS
– OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTENTES – DECISÃO FUNDAMENTADA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto por
RHAY MARQUES LARA PINTO
, contra o Acórdão de ID. 179260162,
Recurso de Agravo de Instrumento n°
1003241-79.2023.8.11.0000, exarado pela Primeira Câmara Cível, que à unanimidade desproveu o recurso, para manter a decisão agravada.

O Embargante aduz, em síntese, que o
decisum
embargado restou omisso e contraditório. Aponta que o feito proposto na origem foi dirigido ao prestigiado Juizado Especial Cível da Comarca de Araputanga, transcorrendo a demanda com citação do Embargante, apresentação de contestação, observando os trâmites próprios dos juizados especiais.

Rememora que “o Juízo de Primeiro Grau, sem oitiva das partes, como um maestro alterando a melodia, decidiu converter a ação do procedimento ágil e simplificado do juizado especial para o mais denso e convencional procedimento comum. Essa reviravolta repentinamente transferiu os holofotes do palco dos juizados para a arena da justiça comum de Araputanga.”

Pontua que diante do indeferimento do Juízo
a quo
, o Embargante buscou, por meio do recurso de agravo de instrumento, reverter o curso do processo, clamando pelo retorno do feito ao Juizado Especial, vez que “toda sua estratégia processual havia sido meticulosamente tecida em consonância com os trâmites acelerados do juizado, e ainda sustentava que a demanda carecia de perícia, ampliando o espectro da complexidade.”

Sustenta que “a decisão objurgada, embora investida de imparcialidade, deixou de perscrutar adequadamente a clara intenção do Embargado em que a matéria fosse dirimida sob os auspícios do juizado especial. Esse vazio nas considerações do acórdão sobre a almejada tramitação da ação não pode ser escamoteado, pois nega ao Embargado e Embargante o justo direito de ver seu pleito analisado sob a tutela do rito que explicitamente solicitou.”

Afirma que “a resposta para a dissensão entre o erro de endereçamento e o erro de classificação reside na clareza da petição do Embargado, onde a classificação errônea é mencionada e a busca pelo juizado especial é evidente.”

Defende que “o acórdão em escrutínio se curvou diante de uma omissão flagrante ao deixar de aprofundar no anseio explícito do Embargado por um julgamento no âmbito do juizado especial. Sem dúvidas, há um erro material que requer correção, e oportuna seria a incursão judicial em uma análise que reverberasse o desejo do Embargado por um trâmite mais célere e adaptado ao contexto do Juizado Especial.”

Pontua que “se há erro material a ser corrigido, este deve se levar em conta os anseios do embargado: que confessou que queria distribuir ao juizado especial e que o erro aconteceu na classificação no PJE”.

Assevera que “a correção deveria ser de retornar ao juizado especial, e
não o juízo advogar para o embargante
e dizer que o erro foi no endereçamento escolhendo o procedimento comum em nome do embargado.”

Ressalta que “se as partes requereram que o processo fosse julgado pelo juizado especial, o juízo não poderia de ofício escolher o procedimento a ser adotado. Deveria o juízo respeitar a vontade das partes e não forçar o ato.”

Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, “para o fim de dar provimento ao agravo de instrumento e retornar com o processo para o juizado especial e anular todos os atos conforme descrito na inicial.” (SIC)

A Certidão de ID. 182374191 consigna o decurso de prazo sem manifestação do Embargado.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

O Embargante busca a revisão do Acórdão proferido nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n° 1003241-79.2023.8.11.0000, sob a alegação de ter restado o
decisum
contraditório e omisso.

Inicialmente, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificado, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição e erro material.

Cumpre destacar que os embargos de declaração opostos apontam a existência de contradição, obscuridade e omissão no acórdão. Dá análise da decisão embargada é possível verificar serem descabidas as alegações do Embargante.

Isso porque, os argumentos dos acláratórios, não se depreende sequer em que consistiriam os vícios apontados, uma vez que os embargos se limitam a questionar que o
decisum
embargado não levou em consideração o desejo das partes que o feito tramitasse perante o Juízo Especial, se tratando os argumentos de rediscussão, visto que todo o necessário para apreciação do recurso interposto:

“(...) Denota-se que, a inicial do feito na origem tenha sido endereçado ao Juizado Especial, foi formulada de gratuidade da justiça, despacho proferido pelo Juízo da Vara Única (ID. 60562781), contudo, o mandado de citação consignou ser o feito da espécie Procedimento do Juizado Especial Cível, assim como o termo de audiência.

É possível verificar que em sede de contestação houve, inclusive arguição de incompetência do Juizado Especial, em razão da necessidade de realização de prova pericial. O r. Juízo proferiu decisão acerca da preliminar arguida em 20/01/2022, bem como intimou as partes para especificarem as provas que pretendessem produzir:

“(...)
DA PRELIMINAR

A parte requerida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, alegando a necessidade de prova pericial.

Pois bem

Tem-se que a demanda está a tramitar no Juízo da Vara Única desta comarca, de modo que superada a alegação da parte.

Desse modo, afasto a preliminar de incompetência arguida.

DA ESPEFCIFICAÇÃO DE PROVAS

Sem prejuízo da análise de preliminares e prejudiciais de mérito na sentença, tendo por base o princípio da economia processual; intimem-se as partes para que se manifestem sobre o interesse na produção de demais provas, no prazo de 10 (dez) dias, devendo ser esclarecida a pertinência, ou no julgamento antecipado da lide. (...)”

Em seguida, na data de 26/08/2022 o Juízo proferiu o
decisum
que determinou a alteração da Classe Judicial do processo para “Procedimento Comum”, situação questionada pelo Agravante e assim decida pelo Juízo
a quo
pela decisão que restou agravada:

“Aqui se tem ação declaratória c/c danos morais proposta por João Pereira de Lime em face de Rhay Marques Lara Pinto.

A parte requerida pugna pelo chamamento do feito a ordem, sob fundamento de que fora cerceado seu direito de defesa, na oportunidade em que este juízo determinou a alteração da classe processual para procedimento comum.

Todavia, verifica-se que os autos foram distribuídos perante a Vara Única desta Comarca, havendo apenas erro material na petição inicial, inclusive tendo sido este ponto esclarecido na decisão de Id 73824833.

Por isso, não há que se falar em cerceamento de defesa, tendo em vista que este Juízo, à Id 89897393, apenas determinou a alteração de erro na Classe Judicial de processo que já estava tramitando regularmente na Vara Única.

Deste modo, indefiro os pedidos do requerido.

Mantenho a audiência designada nos autos. (...)” (ID. 109794587 - Pág. 1). (g.n.)

Depreende-se que o feito sempre tramitou pela Vara Única da comarca na origem o erro material que apontava o feito como sendo do Juizado Especial foi corrigido, esclarecida a questão quando da rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial e intimadas as partes para especificar as provas que pretendessem produzir.

Assim, não houve alteração de procedimento do feito sem oitiva das partes, mas tão somente correção de erro material, que não ensejou em cerceamento de defesa, uma vez que oportunizada as partes que requestassem produção de provas. (...)” (ID. 179260162)

Imperioso pontuar que, diverso do consignado pelo Embargante, de que toda sua estratégia de defesa se voltou para o tramite do feito perante o Juizado Especial e que neste juízo célere desejava que o trâmite da demanda se desse, em sede de contestação arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, frente a necessidade de produção de prova pericial, oportunidade que o Juízo
a quo
pontua que a demanda tramitava perante a Vara Única e oportunizou a especificação de provas.

Das questões abordadas alhures nos remete a ideia de que Embargante/Agravante busca desarmonizar o deslinde do feito, visto que apresenta pedidos que se contradizem.

Importa ainda destacar que após o adiantado trâmite da demanda na origem perante a Justiça Comum, a permanência do feito ou remessa para Juizado Especial não fica adstrita à vontade das partes.

Desta forma, verifica-se a inexistência de contradição, ou omissão na decisão embargada e a nítida pretensão do Embargante em estabelecer nova discussão acerca de matéria já decidida, e com isso obter um novo pronunciamento acerca da matéria, pretensão esta que não pode ser acolhida, ante a falta dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Neste sentido, leciona Theotônio Negrão
,
in verbis
:

“São incabíveis embargos de declaração utilizados 'com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada' pelo julgador.”
(Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 36. ed., Editora Saraiva 2004 p. 629, nota art. 535: 4)

Sobre o tema colaciona-se aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DECISÃO FUNDAMENTADA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO -
IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os Embargos de Declaração constituem meio para integração do julgado, nas hipóteses em que padecer de lacuna interna que interfira na correta prestação jurisdicional.

2. À inexistência de omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão recorrido, os Embargos de Declaração deverão ser rejeitados, por não constituírem sede própria à rediscussão de matéria já julgada, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.

3. Não cabem Embargos de Declaração quando o Acórdão hostilizado adota tese jurídica distinta da pretendida pela parte embargante, conforme as provas dos autos.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cr

1.0625.12.013087-1/002, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini , 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 26/02/2019, publicação da súmula em 12/03/2019).

“PROCESSO CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ERRO MATERIAL APONTADO - EXISTÊNCIA - CORREÇÃO DO VÍCIO. - Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material, nos termos dos artigos 1.022 e 1.023 do CPC/15. - Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a reanálise da prova dos autos e do direito aplicável à espécie, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.18.071281-2/002, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2019, publicação da súmula em 28/02/2019).

Cumpre registrar que, de acordo com a regra do artigo 1.025 do Código de Processo Civil, a simples oposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria,
“ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Deixo, por ora, de fixar multa por não identificar que a parte tenha extrapolado seu direito de recorrer, contudo, ficam advertidas as partes quanto à possibilidade da sua fixação em caso de recurso reconhecidamente protelatório.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos

os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024